Tribunal: TJBA
Processo: 0515744-87.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515744-87.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ALCIONI LIMA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, NADIA RODRIGUES TEIXEIRA, FERNANDA DANTAS DE SOUZA, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, LAIS DA SILVA LIMA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA (
FAUTE DU SERVICE;
CULPA ANÔNIMA). SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. Danos decorrentes de omissão estatal. Falta de manutenção e sinalização adequada de vias públicas. No caso, restou comprovada a culpa do Município diante da sua omissão específica, materializada na má conservação da via pública e na ausência de sinalização. Negligência do Município no dever de zelar pela segurança da localidade. Responsabilidade civil por omissão (culpa anônima).

2. Rejeitada a alegação de caso fortuito ou força maior (chuvas fortes) porquanto precipitações pluviométricas previsíveis não configuram evento extraordinário capaz de romper o nexo causal, sendo a causa determinante do dano a falha na manutenção da via e do sistema de escoamento de águas. A tese de culpa exclusiva da vítima também não prospera, uma vez que o acidente ocorreu em local escuro e sob chuva, circunstâncias que apenas evidenciam a negligência municipal em não sinalizar ou reparar o perigo preexistente (buracos).

3. Comprovado o prejuízo material e fixada indenização por danos morais em R$6.000,00 (seis mil reais). Valor razoável e proporcional à lesão sofrida e ao caráter punitivo e compensatório.

4. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0515744-87.2018.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, tendo como
Apelante o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
e, como apelada, ALCIONI LIMA DE ALENCAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.